Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021096-76.2020.811.0000
Recorrente: ELLEN ALVES GALAN e OUTRO
Recorrido: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ASABB
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 77322473) interposto por ELLEN ALVES GALAN e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 73968974):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE E INDISCUTABILIDADE – ARTIGO 502 DO CPC/15 – EXÇEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 543-C do CPC/73 – RECURSO REPETITIVO – LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – PRECEDENTES DO STJ A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando à novas decisões e a recursos. Inteligência do artigo 502 do CPC/15, exceto em ação própria, em situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.
A jurisprudência do STJ entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, conforme julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (recurso repetitivo). REsp. 1.110.925/SP.
Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados." (STJ - REsp 634.096/SP). (RAI n° 1021096-76.2020.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/01/2021)”.
Os recorrentes alegam em suas razões violação aos arts. 9o; 18; 103; 104, § 2o; 105; 118; 234; 320; 321; 330; 373; 485, IV; 485, § 1o; 525, § 1o, II e 778, todos do CPC; arts. 5o, § 1o, e 21, ambos da Lei n° 8.906/94 (EOAB), além dos arts. 53; 286; 288; 654; 653; 657; 662, parágrafo único; 663 e 692, todos do Código Civil, ao argumento de: (a) nulidade dos atos processuais, em razão de ausência de procuração; (b) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal; (c) ilegitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 78250997.
Recurso tempestivo (id. 77579460). Devidamente preparado (id. 77789460). Contrarrazões (id. 80874473), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante tenha o acórdão mencionado em suas razões de decidir o julgamento do REsp 1.110.925/SP consignando “não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória”, tem-se que o aludido REsp foi julgado sob a sistemática de recursos repetitivos onde restou fixada a tese no seguinte sentido (TEMA 108):
“Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
Portanto, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas aos arts. 9o; 18; 103; 104, § 2o; 105; 118; 234; 320; 321; 330; 373; 485, IV; 485, § 1o; 525, § 1o, II e 778, do CPC; e ainda arts. 5o, § 1o e 21, da Lei n° 8.906/94 (EOAB), além dos art. 53; 286; 288; 653; 654; 657; 662, parágrafo único; 663 e 692 do Código Civil, sequer restaram ventilados no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmulas e 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STJ. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pelos recorrentes não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Portanto, em nenhum momento o órgão fracionário debateu tais questões, e não houve, sequer, manejo de embargos de declaração
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento quanto a esses pontos.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF) e Ausência de impugnação de fundamento constitucional pela via extraordinária (Súmula 126/STJ)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...) 4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
No caso dos autos, as razões de decidir adotadas pelo órgão fracionário deste Sodalício ficaram assim delineadas:
“No caso em comento, pelo relatado, denota-se que os agravantes/excipientes pretendem em síntese que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo pelo advogado MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA, uma vez que este não possui procuração nos autos.
No entanto, não procede o inconformismo dos recorrentes por três motivos, a saber:
Primeiro, cuida-se de sentença proferida em processo de conhecimento, comparada à coisa julgada material, portanto, acobertado pelo manto da imutabilidade e indiscutibilidade, nos termos do artigo 502 do CPC/15. Portanto, não mais sujeita a novas decisões em exceção de pré-executividade ou recurso de qualquer espécie, exceto em ação própria, ainda assim, em situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
Importante salientar ainda que a autoridade da coisa julgada material é, sem dúvida alguma, importante instituto jurídico, e sobretudo, garantia constitucional de estabilidade das relações jurídicas, conforme dispõe o artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
(...)
Segundo, in casu, pelos elementos trazidos nos autos, principalmente pela eficiente defesa técnica apresentada e levando em consideração o pedido de prazo para juntada de procuração, seria necessário aferir se o advogado MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA tinha poderes para representar os recorrentes, o que demandaria dilação probatória, inclusive com intimação do causídico para se manifestar, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, uma vez que na exceção há pedido de indenização em face do advogado subscritor da petição inicial, portanto, incabível a discussão em seara de exceção de pré-executividade.
(...)
Ademais, não se apresenta verossímil que um advogado elabore uma densa e bem elaborada peça processual em 50 laudas em defesa dos agravantes por mero prazer.
Inclusive, o aludido profissional demonstrou profundo conhecimento do processo e de fatos substanciosos que levaram à interposição dos embargos à execução, o que somente seria possível após ter ouvido relato de pessoas envolvidas no caso.
A bem da verdade, a defesa elaborada pelo citado profissional, com a interposição de embargos à execução, produziu alguns efeitos em benefício dos agravantes, ou seja, atrasou a cobrança do banco exequente, retardou a efetivação da penhora de bens, entre outros benefícios, dando tempo aos agravantes para firmar um posterior acordo com o banco.
Se não bastasse, o advogado MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA não se trata de profissional estranho ou desconhecida dos agravantes – até porque, conforme trazido no ID no 65705993, tal advogado ajuizou no TJMG, a Execução no 0017398-34.2012.8.13.0702 contra a agravante ELLEN ALVES GALAN, processo esse ajuizado praticamente um (01) ano após a distribuição dos embargos à execução, diante de suposto desacordo em prestação de serviço advocatícios, sendo os autos extintos por acordo amigável, o que por si só macula todas as alegações dos agravantes.
Terceiro, não há que se falar em ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ASABB – até porque, conforme muito bem elucidado na petição de ingresso ao Cumprimento de Sentença, a agravada representa e substitui processualmente os advogados do BANCO DO BRASIL, conforme previsão estatutária.
Conforme se verifica do ESTATUTO e seu regulamento, a ASABB trata de entidade de representação dos Advogados empregados no BANCO DO BRASIL, constituída com a finalidade, dentre outras, de promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados no Banco do Brasil S/A (artigo 2o, letra “h” e parágrafo único do item 1, do seu regulamento).
(...)
Vale salientar ainda que os artigos 5o, XXI e 8o, III, ambos da Constituição da Federal, dão legitimidade às entidades associativas para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;”
“Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
(...)
Portanto, por qualquer ângulo que analise a questão, o direito não socorre aos agravantes.” (grifei)
Tais razões de decidir não foram impugnadas nas razões do recurso especial. Optaram os recorrentes em impugnar o acórdão de forma genérica, deixando, entretanto, de impugnar especificamente as questões acima. Ademais, em se tratando de fundamento de cunho constitucional, deveria ser interposto simultaneamente o recurso extraordinário para atacá-lo. Não o fazendo, o recurso especial é inadmissível, a inteiro teor da exegese da Súmula 126 do STJ.
“Súmula 126/STJ. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCARGA ELÉTRICA. REDE DE TRANSMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embasando-se o acórdão estadual também em fundamentos constitucionais, e não tendo o recorrente interposto recurso extraordinário, aplica-se o disposto na Súmula 126/STJ. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1702175/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)” (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSO DE ARROLAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE LANÇAMENTO, PAGAMENTO OU QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126 DO STJ. (...) 3. Como enuncia a Súmula 126 do STJ, "é inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 83 e 126 do STJ, tendo em vista que o órgão judicial a quo decidiu pela desnecessidade do "esgotamento da via administrativa para o prosseguimento do arrolamento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição" e não houve impugnação ao fundamento constitucional do acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 269.547/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 12/09/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, como os fundamentos acima (não atacados) são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice das Súmulas 283/STF e 126/STJ, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça